Tribunal: TJSP
Processo: 2028533-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – SOBRESTAMENTO ATÉ DELIBERAÇÃO DO S.T.J. SOBRE O TEMA REPETITIVO 1.029 – INADMISSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS EXEQUENTES PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2028533-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
JOSE
ANDRILLI
AVANCO,
MERCEDES
APARECIDA
DO
AMARAL
CAMARGO, MARICE TOLEDO LEME SUAREZ, MARIANO AZEVEDO, MARIA
REGINA BUSI, MARIA JOSE JORDAO, MIRLA MIRIAM XAVIER DA SILVA,
MARIA IGNEZ DIAS GALHARDO, MARIA IDALIA MARQUES CORREIA
APPARICIO, MARIA HELENA MACHADO TEBAR PALHARES, MARIA
DILZETE DE LUCENA, MARIA DE LOURDES ALVES QUIRINO COSTA,
MARIA DAS GRAÇAS TAVARES RODRIGUES, SONIA MARIA RODRIGUES
MANZANO CAOVILLA, YVONE APPARECIDA APREA GUEDES, VERA LÚCIA
ALVES PEREIRA, VANIA MEIRELLES DEXTRO MAUERBERG, SUELY
SANCHES RODRIGUES DE OLIVEIRA, SUEDIA CALDO TONZAR, NELSON
MENEGUELA, SONIA ADORNO DA SILVA, SELMA FELIX DA SILVA
MODESTO, ROSANITA BASTOS FABBRI, ROSANA GEA SALLES, NILDA
WEDEKIN MONTAGNOLI, ALAYDE FURTADO, EDINA APARECIDA BARROS
BENATTI, FÁTIMA ISAURA DOS ANJOS, ERNESTINA SOARES DE CAMPOS,
ELIZABETH CAMARGO GONÇALVES, EDNA APPARECIDA SOARES DE
CARVALHO, EDITH CAIVANO JOPPERT FIGUEIREDO, ISABEL MARTIN
CORREA, DEISE GUADANHIM DI GIOVANNI, CLEUZA LENITA VEIA
PEREIRA PERES, CLARICE SANCHES OLIVA, BADER JORGE MARTINS
LORENTE, ABADIA THERESINHA DE SOUZA NOGUEIRA, MARGARETH
ABIBI, LEIDA STELA MOREIRA DOURADO, MARCIA MEIRELLES NAGLE,
MAFALDA MORENO CANO, LUZIA ALVES DOS SANTOS, LEONTINA LUIZA
FERREIRA BELO, IVANI STABILE, LEA LEITE DAVID, JOSÉ RODRIGUES
BRANCO, JESSIE COLLIER VIANNA, JAIRA VIDAL e IVONE PERECIM FUNIS,
é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Deram provimento ao recurso, para cassar a
decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da execução do título
judicial.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.743
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2028533-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: ALAYDE FURTADO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO

SOBRESTAMENTO
ATÉ
DELIBERAÇÃO
DO
S.T.J.
SOBRE
O
TEMA
REPETITIVO
1.029

INADMISSIBILIDADE
DETERMINAÇÃO DA CORTE
SUPERIOR QUE RESTRINGE-SE AOS CUMPRIMENTOS
DE SENTENÇA INDIVIDUAIS DECORRENTES DE AÇÃO
COLETIVA QUE TENHA SEGUIDO PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO DOS
EXEQUENTES PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alayde
Furtado e outros contra a r. decisão copiada a fls. 10 que, nos autos do
cumprimento de sentença proferida em mandado de segurança coletivo
impetrado por UDEMO - Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério
Oficial do Estado de São Paulo contra ato do Diretor do Departamento de
Despesa de Pessoal do Estado, determinou a suspensão do feito no estágio
em que se encontra até ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.029.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o presente caso não se enquadra no tema aludido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, uma vez que a
determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se aos
cumprimentos de sentença individuais decorrentes de ação coletiva que tenha
seguido o procedimento ordinário em Vara da Fazenda Pública.
Não se aplica ao caso dos autos, em que se trata de
cumprimento de sentença individual oriundo de mandado de segurança
coletivo, cujo rito é absolutamente incompatível com aquele dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 2o, § 1o, inciso I, da
Lei no 12.153/09, de sorte que a continuidade do processo executivo é de rigor.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para
cassar a decisão copiada a fls. 10, determinando o prosseguimento da
execução do título judicial.
RICARDO FEITOSA
RELATOR